Tribunal: TJES
Processo: 0000586-06.2019.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade do Fornecedor; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000586-06.2019.8.08.0056
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ARNALDO HARTWIG
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR
E
PROCESS
UAL
CIVIL – APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FRAUDE EM MEDIDOR
DE ENERGIA ELÉTRICA
– APURAÇÃO UNILATERAL

–
AUSÊNCIA DE PROVA EM JUÍZO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA -
DANO MORAL DEMONSTRADO

– RECURSO
S
PROVIDO
.

1. A concessionária de serviço público deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral.

2. A
suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica autoriza a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais
.

3. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000586-06.2019.8.08.0056

APELANTE: ARNALDO HARTWIG

APELADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais” ajuizada por ARNALDO HARTWIG, ora Apelante, em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, ora Apelada, objetivando a declaração de ilegalidade da lavratura de “Termo de Ocorrência de Irregularidade” (TOI) e da cobrança realizada, além de indenização por danos morais.

Pela sentença de fls. 188/190, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 193/198, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

A Apelada apresentou contrarrazões às fls. 201/211, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Pela presente demanda, o Apelante impugna o “Termo de Ocorrência e Inspeção n.° 3363229” (fls. 133), que culminou na cobrança de R$ 4.241,59 (quatro mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e nove centavos), a título de consumo não registrado pelo medidor, conforme fls. 139/141v.

Nesse sentido, cumpre destacar que, muito embora a Apelada repise a tese de regularidade do ato administrativo (inspeção unilateral que culminou na lavratura do TOI nº. 3363229), não é este o entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº. 0002831-79.2017.8.08.0049, de minha relatoria, assim ementado:

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA APURAÇÃO UNILATERAL AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA EM JUÍZO NÃO COMPROVAÇÃO DANO MORAL QUANTUM INDENIZATÓRIO RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessionária de serviço público deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral, mormente quando não corroborada a prova em Juízo. 2. Na fixação do quantum indenizatório relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 049170027210, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 03/12/2020)

Tenho, portanto, que, diante do entendimento sedimentado neste Egrégio Tribunal de Justiça, deve ser declarada a inexistência do débito decorrente do “Termo de Ocorrência e Inspeção nº. 3363229”, em vista da ilegalidade da inspeção unilateral realizada.

Por conseguinte, no que pertine à condenação da Apelada ao pagamento de indenização por dano moral, compulsando os autos deve ser modificado o entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
.

Como já decidiu esta Colenda Primeira Câmara Cível, “[a] suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica autoriza a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais
.
” (confira-se a apelação cível n.º 0000118-50.2020.8.08.0042, de relatoria do Exmo Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira.

Portanto, tratando-se de hipótese em que houve a suspensão do fornecimento de energia da unidade consumidora, de modo que se revela lídima a condenação da Apelada ao pagamento de danos morais.

Consoante cediço, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Bem assim, diante das particularidades do caso concreto, e considerando-se o entendimento que vem sendo adotado por esta Colenda Primeira Câmara Cível em situações análogas à presente (confira-se a apelação cível n. 0000118-50.2020.8.08.0042, de relatoria do Exmo Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, condeno a Apelada, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ao pagamento de indenização por danos morais, que ora arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Por se tratar de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidirão a partir da citação, pela SELIC, conforme estabelece o artigo 405 do Código Civil, sem correção monetária, pena de
bis in idem
.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para declarar a inexistência do débito decorrente do “Termo de Ocorrência e Inspeção nº. 3363229” e condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, que ora arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 11/4/2023.

Sessão 11/04/2023

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.